Tribunal: STF
Processo: HC 221212
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Regime semiaberto. Compatibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, especialmente ao considerar o entendimento do STJ no sentido de que “o decreto prisional tem fundamento que deve ser considerado idôneo, uma vez que os autos trazem caso de reincidência na prática delitiva, em processo recente, conforme assevera o decisum, informando que o recorrente praticou o delito em questão no ano de 2010, supostamente participava de organização criminosa no ano de 2015 e responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos n". 0015780-91.2018.8.16.0045 (Arapongas/PR), de modo que não se verifica ilegalidade na decisão recorrida. (…) Frise-se não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção do indeferimento do direito de recorrer em liberdade determinado em sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao Juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado”. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.